Tribunal: STF
Processo: Rcl 61737
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Juros e correção monetária. 4. ADCs 58 e 59, ADIs 5.867 e 6.021. 5. Ausência de menção expressa ao índice de correção e aos juros cabíveis na sentença condenatória. Atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC. Não incidência de preclusão. Execução provisória. 6. Ato reclamado em sintonia com os paradigmas do STF. 7. Negado seguimento à reclamação. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental. Deferida a gratuidade de justiça.